Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-17.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
R. Ausência de relação jurídica reconhecida, ficando os réus condenados ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais e à devolução simples dos valores debitados. Inconformismo da instituição financeira. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Atribuição de responsabilidade ao banco. RELAÇÃO JURÍDICA. Não comprovada a contratação, ônus que competia aos réus. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Intermediação da cobrança e pagamento. Circunstância que não exime o banco que, visando auferir lucros, causou danos à autora. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos dos consumidores, exigindo documento que comprovassem a relação jurídica. Responsabilidade do banco mantida. DANOS MORAIS. Ocorrência. Desconto que diminuiu os parcos rendimentos do apelado, beneficiário de aposentadoria de pequeno valor. Verba de natureza alimentar. Indenização mantida em R$ 2.000,00, quantia que já está aquém da normalmente fixada por esta C. Câmara em casos semelhantes. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004333-17.2021.8.26.0624; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto em conta corrente de prêmio de seguro não contratado. Demanda ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Ausência de relação jurídica reconhecida, ficando os réus condenados ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais e à devolução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto em conta corrente de prêmio de seguro não contratado. Demanda ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Ausência de relação jurídica reconhecida, ficando os réus condenados ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais e à devolução simples dos valores debitados. Inconformismo da instituição financeira. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Atribuição de responsabilidade ao banco. RELAÇÃO JURÍDICA. Não comprovada a contratação, ônus que competia aos réus. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Intermediação da cobrança e pagamento. Circunstância que não exime o banco que, visando auferir lucros, causou danos à autora. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos dos consumidores, exigindo documento que comprovassem a relação jurídica. Responsabilidade do banco mantida. DANOS MORAIS. Ocorrência. Desconto que diminuiu os parcos rendimentos do apelado, beneficiário de aposentadoria de pequeno valor. Verba de natureza alimentar. Indenização mantida em R$ 2.000,00, quantia que já está aquém da normalmente fixada por esta C. Câmara em casos semelhantes. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.